Tribunal: TJDFT
Processo: 0703344-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que promove a agravante em desfavor do agravado, indeferindo, em suma, o pedido de realização de diligências via dos sistemas nomeados, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, além da apreensão do passaporte e suspensão da CNH dele, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator